Tribunal: TJDFT
Processo: 0712134-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712134-41.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, na fase de cumprimento de sentença, em ação de obrigação de fazer (processo n. 0731985-91.2021.8.07.0016), que condicionou a adoção de medidas executivas mais gravosas, como o sequestro de verbas públicas, à complementação de informações médicas e à observância de reavaliação periódica do tratamento pelo NATJUS/TJDFT. O agravante alega, em síntese: (1) a existência de título executivo judicial transitado em julgado, determinando o fornecimento do medicamento Semaglutida (Ozempic); (2) que a exigência de novos relatórios médicos e a submissão ao NATJUS violam a coisa julgada; (3) que o NATJUS possui natureza meramente consultiva; (4) que a interrupção do tratamento acarreta risco grave à sua saúde; e (5) que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, aptos a justificar a concessão de tutela recursal, inclusive com autorização de sequestro de verbas públicas. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para afastar as exigências impostas pelo Juízo de origem e autorizar, desde logo, o bloqueio de valores necessários à aquisição do medicamento, e, no mérito, o provimento do recurso. A gratuidade de justiça foi concedida na origem e ora ratificada, razão pela qual o preparo é dispensado. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é cabível na hipótese, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em regra, o recurso não é dotado de efeito suspensivo automático. Sua concessão exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, os referidos pressupostos não se mostram presentes no caso concreto. Extrai-se dos autos que a decisão agravada condicionou a continuidade do tratamento e, em especial, a adoção de medidas executivas mais gravosas à apresentação de relatório médico circunstanciado, à submissão da situação clínica do agravante à análise do NATJUS e ao cumprimento dos parâmetros previamente fixados para eventual sequestro de verbas públicas. No que se refere à alegada violação à coisa julgada, a tese não merece acolhimento. A obrigação de fornecimento de medicamentos configura relação jurídica de trato continuado, cuja execução se projeta no tempo e condiciona-se à persistência do pressuposto fático que lhe deu origem, qual seja, a necessidade clínica atual do paciente. Nessas hipóteses, a imutabilidade da coisa julgada é temperada pela incidência da cláusula rebus sic stantibus, que impõe a constante avaliação do quadro clínico do beneficiário como condição implícita à manutenção da obrigação. Embora o acórdão exequendo (ID 250202977 dos autos de origem) não tenha previsto expressamente a exigência de reavaliação periódica, é juridicamente possível que tal condição seja estabelecida na fase de cumprimento de sentença, sem que isso implique modificação do mérito da decisão transitada em julgado. Cuida-se de medida de administração e fiscalização da execução, orientada a assegurar que a obrigação persista enquanto subsistir a necessidade médica que a fundamentou, evitando a perpetuação de um processo executivo potencialmente indefinido. Tal compreensão encontra suporte no art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza a revisão do julgado quando, em se tratando de relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. A obrigação de fornecer o medicamento subsiste, portanto, enquanto perdurar a necessidade clínica que a justifica. A exigência de reavaliação periódica revela-se, ademais, adequada e proporcional, na medida em que permite aferir a efetividade e a atual necessidade do tratamento, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos sem afastar a proteção ao direito fundamental à saúde. Nesse contexto, a atuação do NATJUS não implica delegação indevida da função jurisdicional. O órgão exerce função meramente consultiva, fornecendo subsídios técnicos baseados em evidências científicas, sem caráter vinculante, auxiliando o magistrado na tomada de decisão em demandas que envolvem tratamentos de alto custo. A utilização do NATJUS como instrumento auxiliar de gestão da execução não subordina o julgamento a critério externo, preservando-se, em sua inteireza, a competência decisória do Juízo. No que tange ao requisito do perigo de dano, verifica-se que a decisão agravada não negou o fornecimento do medicamento, tampouco suspendeu o tratamento em curso. Limitou-se a condicionar a adoção de medidas executivas excepcionais ao cumprimento de requisitos previamente estabelecidos, o que afasta, neste momento, a configuração de perigo concreto e imediato apto a justificar a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Dispensadas as informações do Juízo a quo. Brasília/DF, 31 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora